Tribunal: TJES
Processo: 5005310-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005310-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA e outros

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra A A Gouveia Suprimentos de Informática e outra, declarou, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência territorial para a propositura da execução fiscal, prevista no art. 46, § 5º, do CPC, é de natureza relativa ou absoluta;
(ii) estabelecer se o juiz pode, de ofício, declinar da competência relativa em casos de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial prevista no art. 46, § 5º, do CPC, para a propositura da execução fiscal, é de natureza relativa, uma vez que é fixada em razão do território, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 33 do STJ.

A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sendo necessário que a parte interessada a alegue por meio de exceção processual, em respeito ao princípio dispositivo e à regra expressa do art. 337, § 5º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5492, interpretou o art. 46, § 5º, do CPC conforme a Constituição, restringindo sua aplicação aos limites territoriais do ente federativo exequente, sem, contudo, modificar a natureza relativa da competência.

A remessa dos autos a comarca não englobada no território do ente federativo exequente viola o princípio federativo e compromete a efetividade e a razoável duração do processo, fundamentos essenciais do ordenamento jurídico processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A competência territorial para a execução fiscal, prevista no art. 46, § 5º, do CPC, é de natureza relativa.

A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ.

A execução fiscal deve tramitar em comarca situada dentro dos limites territoriais do ente federativo exequente, em observância ao princípio federativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, e 337, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5492; STJ, Súmula nº 33; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5005310-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO(S):
A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
,
ADRIANA ALEXANDRE GOUVEIA

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTRA
, que declarou a incompetência daquele Juízo para processar a demanda de origem, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

Em suas razões (id. 8144349) aduz o agravante, em síntese, que a incompetência relativa não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juiz.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 8185204, assim se manifestou o Des. Fabio Brasil Nery:

“Na hipótese, vislumbro assistir razão ao recorrente.

E isso porque, muito embora previsto no art. 46, §5º, do Código de Processo Civil, que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”
, não se está diante de regra de competência absoluta que pode ser declarada de ofício pelo julgador.

Trata-se, a bem da verdade, de competência relativa, eis que estabelecida em razão do território

A respeito dessa questão, em recente julgamento manifestou-se esta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492.
EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”.
Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana
. 4.
Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012107-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 04/Mar/2024)

Pelo exposto, considerando que o risco de dano grave ou de difícil reparação também se faz presente na hipótese
sub examine
, posto que a remessa do feito a juízo diverso poderá ensejar indesejável morosidade no seu andamento, atentando contra os postulados da efetividade e razoável duração do processo,
defiro
a antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão interlocutória vergastada, determinando que os autos permaneçam tramitando na Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, até ulterior deliberação”.

In casu
, não vislumbro razão a ensejar a alteração do entendimento acima transcrito, porquanto, conforme dito, tratando-se de competência relativa, não é possível seja declinada de ofício, razão pela qual o ratifico, nesta fase, em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para anular a decisão agravada e, assim, determinar o regular processamento dos autos de origem no Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)